Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Diante da decisão proferida nos autos originários (Id no. 54158189) , digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do agravo, ante a iminência de realização de acordo. Mantido o interesse no julgamento, determino a SUSPENSÃO do julgamento pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 27.01.20. Intimem-se.